Tribunal: TJSP
Processo: 2013103-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso que versa exclusivamente sobre incidência de juros de mora sobre verba honorária calculada com base em saldo remanescente devido pelo INSS. Determinação de recolhimento do preparo. Deserção. Art. 1.007 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.